Tribunal: STF
Processo: RE 1421930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença prolatada em ação ordinária. Título executivo no qual se prevê expressamente limitação ao âmbito territorial do juízo prolator. Alteração. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Tema nº 1.075 do rol da Repercussão Geral. Ausência de similaridade. Não incidência ao caso concreto.



    I. Caso em exame



    1. Cumprimento de sentença proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará (Sintsef/CE) contra Funasa, decorrente do título judicial transitado em julgado nos autos da Ação Declaratória nº 0010387-33.2009.4.05.8100. A Funasa impugnou a execução, alegando a inexigibilidade do título em relação aos substituídos domiciliados fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a exclusão de servidores da execução de sentença coletiva por residirem em domicílio diverso da competência territorial do órgão prolator à época da propositura da ação. 



    2. A impugnação foi acatada pelo Juízo, que extinguiu a execução em relação aos substituídos nominalmente identificados, tendo sido julgado procedente o pedido inicial em relação aos demais, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão são: saber se (a) há possibilidade de eleição de domicílio por servidor público e (b) ocorre, ou não, a violação ao art. 102, § 3º, da Constituição da República, a partir de alegada contrariedade ao decidido pelo STF ao julgar o RE nº 1.101.937/RG/SP, Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal a quo considerou preclusa a alegação sobre a elegibilidade do domicílio do servidor público, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.



    5. O caso versa sobre controvérsia diversa, pois se trata de execução de título executivo decorrente de ação declaratória de rito ordinário, não de ação civil pública.



    6. Consta expressamente da sentença exequenda a determinação de observância da coisa julgada tão somente aos substituídos domiciliados nos limites territoriais do juízo prolator do título transitado em julgado.



    7. Inaplicável ao caso o Tema RG nº 1.075, por tratar-se, na origem, de execução de título executivo decorrente de ação declaratória de rito ordinário e não de ação civil pública, cujo rito é disciplinado pela Lei nº 7.347, de 1985. Não existe qualquer discussão a respeito da competência territorial do órgão prolator do título executivo. 



    8. Por fim, tem-se que o acolhimento da impugnação à execução decorreu da limitação subjetiva da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo, controvérsia de índole infraconstitucional. O STF, no julgamento do Tema RG nº 848, já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não tem repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, a esta parte, negado seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 3º, da CRFB; art. 2º-A da Lei 9.494, de 1997; art. 21 da Lei da Ação Civil Pública; art. 76 do CC; art. 43 do CPC; art. 5º, inc. XXXV, e 109, § 2º, da CRFB; art. 16 da Lei nº 7.347, de 1985; art. 93, inc. II, da Lei nº 8.078, de 1990; art. 485, inc. IV, do CPC; art. 495 do CPC; art. 85, § 11 do CPC; art. 1.040, inc. II, do CPC; Enunciado nº 284 e nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.101.937/SP/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/04/2021 (Tema RG nº 1.075); RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/02/2022. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. EXIGÊNCIA LEGAL. 



    1. Apelação interposta pelo SINTSEF/CE em face de sentença que homologou os cálculos apresentados pela FUNASA, e excluiu servidores da execução por residirem em domicílio diverso do Juízo prolator da decisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição prevista na própria sentença Exequenda. Honorários fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante executado. 



    2. O Apelante requer os benefícios da justiça gratuita e alega que, ao excluir os substituídos que não possuíam domicílio no âmbito territorial do Juízo prolator na sentença proferida na ação de caráter coletivo o Juízo a quo perdeu de vista o disposto no art. 3º da Resolução nº 9, de 28 de março de 2012, art. 1º da Resolução do TRF nº 02, de 16 de fevereiro de 2011 e art. 7º do anexo II da Resolução nº 27, de 25 de novembro de 2009, art. 1º da Resolução do TRF nº 19, de 22 de maio de 2013, bem como o disposto no multicitado art. 87 do CPC. Consigna que a limitação territorial da eficácia da sentença prolatada em ação coletiva, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, entretanto, deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública. Pede, por fim, que seja considerado que o servidor público federal possui a faculdade de eleger múltiplos domicílios, em decorrência das constantes mudanças do local de trabalho, inclusive o do Sindicato ao qual são filiados. Invoca os arts. 71 e 76 do CC; 43 do CPC; e 5º, XXXV, e 109, § 2º, da CF/88. 



    3. Inicialmente, registre-se a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita, porquanto o deferimento deste a Pessoas Jurídicas deverá preencher requisitos distintos daqueles exigidos para as Pessoas Físicas, sendo necessária a comprovação da incapacidade financeira. Não tendo o Sindicato acostado documentos que demonstrassem sua impossibilidade de suportar as despesas com o presente Processo, não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita. Contudo, observa-se que a entidade providenciou o pagamento das custas, motivo pelo qual deve o apelo ser conhecido. 



    4. A competência territorial do Órgão prolator da sentença a ser considerada é a da data da propositura da ação e, naquele momento, não foi indicado o endereço da sede do Sindicato, não podendo os Exequentes, neste momento processual, pretenderem modificar o domicílio indicado na exordial da ação coletiva originária. 



    5. A questão da elegibilidade do domicílio do servidor público não foi invocada em Primeira Instância na oportunidade que teve o Recorrente, quando intimado a se manifestar acerca da Impugnação da União Federal ao Cumprimento de sentença. 



    6. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 1% sobre montante executado.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 102, § 3º, da Constituição da República, alegando contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos erga omnes da sentença prolatada em ação civil pública.



    3.1. Assevera que “a limitação territorial da eficácia da sentença prolatada em ação coletiva, prevista no art. 2º-A da Lei 9.494/97, deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública”.



    3.2. Sustenta que os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva devem alcançar todos os servidores indicados na inicial da execução, e não apenas aqueles domiciliados na comarca do juízo à época da propositura da demanda coletiva, tendo em vista que a alteração de local de residência é inerente ao exercício de cargo público.



    3.3 Pretende que “seja conferida interpretação sistemática ao art. 76 do CC, de modo a reconhecer a legitimidade de plúrimos domicílios do servidor público federal, inclusive, como forma de dar máxima efetividade à garantia fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV da CF) para, ao final, admitir seu domicílio voluntário, para fins de fixação de competência territorial nas causas intentadas em desfavor da União Federal (art. 109, §2º da CF)”, o qual seria, no caso, “a sede do sindicato ao qual são filiados, fixada em Fortaleza, Ceará”. 



    3.4. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja dada continuidade à execução, mantidos os exequentes excluídos pelas instâncias anteriores (e-doc. 27).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075. RE 1.101.937. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXARADO EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS APENAS AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO QUE TENHAM DOMICÍLIO, NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar eventual exercício de juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de aparente divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937 (Tema 1.075). 



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu o tema de repercussão geral nº 1.075, tendo firmado a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas." 



    3. Foi declarada, pois, pelo STF, a inconstitucionalidade da limitação dos efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva à competência territorial do órgão prolator da sentença. 



    4. No caso, o acórdão desta Turma manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do polo ativo da execução os filiados do SINTSEF/CE que até a data da propositura da ação de conhecimento tinham domicílio diverso do âmbito da competência do órgão judicante prolator, extinguindo, assim, o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    5. Não obstante o novel entendimento firmado pelo STF, observa-se que o título executivo transitado em julgado fez expressa menção aos limites territoriais dos efeitos da coisa julgada, ao determinar que "os efeitos da sentença apenas deverão abranger os servidores substituídos que tenham domicílio, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos moldes do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97", de forma a obstar a adequação do julgado ao entendimento sedimentado na decisão paradigma. 



    6. É que no julgamento do recurso representativo de controvérsia afetado ao Tema 733, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: " A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." 



    7. Nessa senda, essa Corte tem decidido que "nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram nitidamente limites subjetivos diversos da abrangência nacional. (TRF5, Processo nº 08005449020234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 10/10/2023). 



    8. Com efeito, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado" (TRF5, Processo nº 08071338320204050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 16/05/2023). 



    9. Destarte, conclui-se não é caso de adequação do julgado ao entendimento do STF consubstanciado nos autos do Recurso Representativo de Controvérsia RE 1.101.937 (Tema 1.075). Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 193).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, registro que o Colegiado de origem, no tocante ao direito do servidor público à eleição de domicílio, em razão do exercício do cargo, considerou preclusa tal alegação, deixando de manifestar-se sobre o tema. Nesse sentido, não tendo havido emissão de pronunciamento a respeito do quanto alegado no recurso extraordinário, nem, portanto, prequestionamento de qualquer dispositivo constitucional pertinente, não conheço do recurso, no particular, ante o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. Assim, resta o exame do recurso extraordinário no que indicada a contrariedade ao Tema nª 1.075 do rol da Repercussão Geral. 



    7. O recorrente sustenta que todos os servidores mencionados na inicial desta demanda fazem jus ao recebimento das diferenças salariais relativas à gratificação denominada indenização de campo, reconhecidas em ação declaratória, tese que encontraria respaldo no decidido pelo STF ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP/RG (Tema RG nº 1.075). 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.101.937-RG/SP (Tema RG nº 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347, de 1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator. Eis a ementa respectiva:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.”



    9. Na ocasião, ficou definida a seguinte tese: 



    “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.”



    10. Constato que o caso ora em exame versa sobre controvérsia diversa, o que afasta a incidência do Tema RG nº 1.075. Não se tem, na espécie, ação civil pública, cujo objeto seja a defesa de interesses difusos e coletivos de consumidores, de modo a justificar a discussão a respeito da ampliação da base de incidência dos efeitos territoriais da sentença. 



    11. Nesse cenário, inaplicável ao caso o Tema RG nº 1.075, por tratar-se, na origem, de execução de título executivo decorrente de ação declaratória de rito ordinário e não de ação civil pública, cujo rito é disciplinado pela Lei nº 7.347, de 1985. Não existe qualquer discussão a respeito da competência territorial do órgão prolator do título executivo. 



     



    12. No mais, o caso dos autos, cinge-se, em verdade, à impossibilidade de alteração do título executivo formado a partir de decisão transitada em julgado. Eis o que consta da sentença prolatada neste feito:



    “1. Verifica-se que a FUNASA afirmou que o título executivo não alcança alguns substituídos por esses terem domicílio em cidades do interior do Estado, requerendo sua exclusão da execução, uma vez que domiciliados fora do âmbito da competência territorial deste órgão prolator. 



    2. De fato, está correto o argumento da FUNASA. Este Juízo entende, em consonância com o que vêm decidindo o Eg. STF e STJ que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. Nesse sentido, restou decidido na sentença proferida nos autos do processo de conhecimento nº 0010387-33.2009.4.05.8100 [processo originário].” (e-doc. 12; grifos acrescidos).



    13. Tendo o Tribunal de origem consignado que o título executivo expressamente excluiu os servidores que não tinham domicílio na comarca onde foi ajuizada a ação coletiva, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022).



    14. Acrescente-se que esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 848, já decidiu que na questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não há repercussão geral. A tese ficou assim redigida:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, conheço, em parte, do extraordinário e, a esta parte, nego seguimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator